Tribunal: TJMT
Processo: 1038031-91.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038031-91.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSEMAIRE APARECIDA ROSA DA SILVA - CPF: 043.854.801-92 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME D
A
CONSUMIDOR
A
. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
DESATENDIMENTO
AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

PEDIDO CONTRAPOSTO
PARCIALMENTE ACOLHIDO
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO
E
P
ROVIDO
.

1.
Trata-se de ação em que
a
Recorr
id
a

postula reparação por danos mor
ais e desconstituição de débito
, em razão de
o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2
.
Na espécie, vislumbra-se que
a
consumidor
a
, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendid
a
com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorr
ente
.
Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serv
iço,
a
Recorrid
a
se descurou de
esclarecer nos autos acerca da relação existente
com

a
titular da UC instalada no local em que reside, seja relação de parentesco ou
contratual,
com apresentação do contrato firmado entre as partes.

3
.
Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprova
m
, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

4
.
No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.o

2703519-5
) sob a titularidade d
a
consumidor
a
.
Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que
a
Recorr
ida
comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, no caso de titularidade de terceiro
e
a relação existente entre as partes.

5
. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário,
etc
).
Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica.
Ademais, a concessionária
Energisa
, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que
a
Recorr
id
a
, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida.

6
.
O fato é que, no presente caso, a empresa Recorr
ida

trouxe as telas sistêmicas indicando que
a
consumidor
a
é titular de
uma UC (n.o
2703519-5
)
,
e
est
a
, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo
-se
silente
à
s provas apresentadas p
ela empresa de energia elétrica e
limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

7.
Registre-se que
a despeito de a consumidora ter mencionado não residir no endereço que originou as cobranças objurgadas, colacionou aos autos comprovante de residência em nome de pessoa estranha ao feito, sem qualquer esclarecimento quanto ao grau de familiaridade existente
ou relação contratual (contrato de locação)
, o que sobremaneira não é suficiente a demonstrar que não morava no local da instalação da UC em questão.

8
.
Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

9
.
Parcial a
colhimento do pedido contraposto que se impõe com a condenação d
a
consumidor
a
ao pagamento da dívida
, objeto de negativação, no importe de
R$ 84,83

(
oitenta e quatro
reais e
oitenta e três
centavos).

10
.
Desobediência ao disposto no art
igo
373, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

11
. Não

se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art
igo
80 do
Código de Processo
Civil
e
não
restando
evidenciado o caráter protelatório do presente recurso,
não há se falar em condenação
nas penas de
litigância de má-fé.

1
2
. Sentença
reformada
.

1
3
. Recurso conhecido e
p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
Recorr
id
a

JOSEMAIRE APARECIDA ROSA DA SILVA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que afirma desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial procedência nos seguintes termos:

Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$84,83, contrato 0002703519201812);

b) determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro
rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (02/01/2019, ID 40283926) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ);

d) indeferir o pedido de litigância de má-fé;

e) indeferir o pedido contraposto;

Inconformad
a
,
a

empresa Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/
A
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada
im
procedente
,
com a condenação d
a consumidora ao pagamento
da dívida discutida nos autos
no valor de
R$ 246,42 (
duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos
)
,
bem como
nas penas de litigância de má-fé.

Em c
ontrarrazões
(ID
91810532
)
,
a
Recorrid
a

JOSEMAIRE APARECIDA ROSA DA SILVA
refuta
in
totum
as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferi
d
a
nos autos
por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021